Tribunal: TJSP
Processo: 1002951-06.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de Cartão de Crédito – Inocorrência de cobrança de tarifas e taxas ilegais - Inexistência de limitação de juros remuneratórios – Inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras – Não verificada cobrança além do contratado e inocorrência de qualquer abusividade dos encargos cobrados – Inexistência de situação a gerar dever de indenização por danos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de Cartão de Crédito – Inocorrência de cobrança de tarifas e taxas ilegais - Inexistência de limitação de juros remuneratórios – Inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras – Não verificada cobrança além do contratado e inocorrência de qualquer abusividade dos encargos cobrados – Inexistência de situação a gerar dever de indenização por danos morais - Sentença mantida – Recurso não provido.*